Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-82.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO EM MOVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o recorrente a pagar o valor de R$2.358,00, referente aos danos materiais, decorrentes do conserto do veículo do autor.
Em suas razões alega que a recorrida estacionou o veículo em local não autorizado. Pede a produção de prova pericial. Sustenta que não tem culpa pelo acidente. Pede o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Dispensado o preparo tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira do recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A controvérsia objeto do presente recurso gira em torno de se verificar se restou comprovada a responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas. juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/1997.
O dano decorrente de acidentes de trânsito é classificado como material e emergente, sendo apurado com base na imediata diminuição patrimonial, incluindo o custo necessário para reparar o veículo, de modo a evitar sua desvalorização. Já a responsabilidade pelo dano é sanada por meio de indenização integral, buscando recompor, na maior extensão possível, o prejuízo sofrido.
As provas constantes nos autos, comprovam que o veículo da autora encontrava-se estacionado no momento em que o veículo do réu, ao executar uma manobra, causou a colisão. Tal conduta viola o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), que impõe ao condutor o dever de certificar-se da segurança ao realizar manobras, considerando a posição, direção e velocidade dos demais veículos.
Eventual infração administrativa por parte da autora, ao estacionar o veículo de forma irregular, não afasta a responsabilidade do réu pelo acidente. Conforme os autos, a manobra executada pelo réu foi a causa determinante do evento danoso, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Acrescente-se que não somente o veículo da autora foi atingido pelo veículo do réu, como também o veículo que estava estacionado ao lado daquele.
O entendimento é corroborado pelo Acórdão 1822120, nos autos do processo 0702399-44.2023.8.07.0014, da Terceira Turma Recursal, publicado em 11/03/2024. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença.
IV. DISPOSITIVO
Recurso DESPROVIDO.
Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 DA Lei 9099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
A súmula de julgamento servirá como acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/1995.